Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS ENTRE COMPANHEIROS. IMÓVEL. NULIDADE.
I – A cessão de direitos celebrada entre os conviventes em 1994 sobre o único imóvel de um dos companheiros, em prejuízo de um dos seus herdeiros necessários, é vedada pelo ordenamento jurídico e, portanto, nula. Sentença mantida.
II – Apelação conhecida e desprovida.